Tribunal: TJSP
Processo: 2036391-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão de desconsideração da personalidade de empresa terceira, sob o fundamento de que esta pertence a grupo econômico encabeçado pela devedora principal. Em que pese a coincidência mesmo objeto social, domicílio e faça presumir a existência de um grupo econômico, tal fato, por si só, não induz à prática de abuso da personalidade jurídica. Uma vez ausentes

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão de desconsideração da personalidade de empresa terceira, sob o fundamento de que esta pertence a grupo econômico encabeçado pela devedora principal. Em que pese a coincidência mesmo objeto social, domicílio e faça presumir a existência de um grupo econômico, tal fato, por si só, não induz à prática de abuso da personalidade jurídica. Uma vez ausentes elementos de prova idôneos que demonstrem efetiva confusão patrimonial entre as empresas do grupo, falece, com efeito, razão à perseguida desconsideração de personalidade.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036391-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA, são agravados SENDS
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA e G ALVES ILUMINAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036391-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.928 - Cida
2
VOTO No: 43.928
AGRV.No: 2036391-22.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Felipe Albertini Nani Viaro
AGTE. : Vanguard Logistics Services do Brasil Ltda.
AGDO. : Sends Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Materiais
Elétricos Ltda.
Cumprimento de sentença. Pretensão de
desconsideração da personalidade de empresa
terceira, sob o fundamento de que esta pertence
a grupo econômico encabeçado pela devedora
principal. Em que pese a coincidência mesmo
objeto social, domicílio e faça presumir a
existência de um grupo econômico, tal fato, por
si só, não induz à prática de abuso da
personalidade
jurídica.
Uma
vez
ausentes
elementos de prova idôneos que demonstrem
efetiva confusão patrimonial entre as empresas
do grupo, falece, com efeito, razão à perseguida
desconsideração de personalidade.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 730, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da
personalidade formulado pelo recorrente.
Aduz que a empresa G Alves Iluminação Eirelli faz parte
de grupo econômico da empresa executada principal, de sorte que, uma vez
inequívoco o intuito fraudulento, se afigura, de rigor, a constrição de seu
patrimônio.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.
Não vinga a preliminar de nulidade da r. decisão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036391-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.928 - Cida
3
ausência de fundamentação. A r. decisão atacada não pode ser considerada
nula, pois atendeu ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Com efeito, a fundamentação da sentença é exigência
expressa no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e sua ausência, como
elemento essencial, inquina-a de nulidade. Contudo, só é nula a decisão
completamente desprovida de fundamentação, não sendo este o caso dos
autos.
No mérito, não assiste razão à recorrente.
Consoante se observa dos autos, a presente insurgência
tem supedâneo em cumprimento de sentença ajuizado em face de Sends
Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Materiais Elétricos Ltda, que se
arrasta desde agosto de 2017.
Em virtude da ausência de bens passíveis de penhora, a
exequente pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa G
Alves Iluminação Eirelli, sob o fundamento de que esta pertence a grupo
econômico encabeçado pela devedora principal.
Como é sabido, o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa traduz medida grave que somente se justifica
com a comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores,
que, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da
personalidade jurídica da empresa, venham a causar prejuízos a terceiros.
Por outras palavras, a desconstituição da personalidade
jurídica será cabível quando a sociedade tenha sido utilizada com intuito
fraudulento ou abusivo, nos termos do disposto no artigo 50, do Código Civil:
“Em
caso
de
abuso
da
personalidade
jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036391-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.928 - Cida
4
ou do Ministério Publico quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica”.
O saudoso mestre Sílvio Rodrigues ensina que “quando
se recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar credores, para fugir à
incidência da lei ou para proteger um ato desonesto, deve o juiz esquecer a
ideia da personalidade jurídica para considerar os seus componentes como
pessoas físicas e impedir que por meio do subterfúgio prevaleça o fraudulento”1.
No caso em tela, apesar de as empresas possuírem o
mesmo objeto social e domicílio, e titularidade comum de um sócio, presumindo-
se a existência de um grupo econômico, pois tal fato, por si só, não induz à
prática de abuso da personalidade jurídica. Aliás, nos termos do §4o do art. 50
do CC, “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos
de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica”.
Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, “no grupo, cada filiada
conserva a sua personalidade jurídica e patrimônio próprios. Não existe
solidariedade entre elas, salvo por sanções decorrentes de infração da ordem
econômica (Lei n. 12.529/2011, art. 33), por obrigações previdenciárias (Lei n.
8.212/91, art. 30, IX) ou trabalhistas (CLT, art. 2o, § 2o). A formação do grupo
objetiva a coordenação ou subordinação da administração das sociedades
filiadas, definindo-se uma delas, necessariamente brasileira, como a líder”.2
Destarte, uma vez ausentes elementos de prova idôneos
que evidenciem a efetiva confusão patrimonial entre as empresas do grupo,
falece, com efeito, razão à perseguida desconsideração de personalidade.
Nesse sentido, assim já decidiu esta E. Corte Paulista:
1Direito Civil, Parte Geral, vol. 1, 34a edição, São Paulo: Saraiva, págs. 96/7.
2 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, Vol. 2: Direito de Empresa, 17. ed. São Paulo, ed. Saraiva,
2013, p. 442.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036391-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.928 - Cida
5
“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
movida em face de pessoa jurídica Incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
Reconhecimento de grupo econômico, para fins de
atingimento de empresa diversa Pleito de reforma
Admissibilidade
Ausência
de
preenchimento
dos
requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil
Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de
indevida
utilização
da
personalidade
jurídica
da
sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou
praticar abuso de direito - Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Decisão reformada
Recurso provido, com observação”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
de
no
2120612-69.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Dj.
27.08.2019).
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica